Tribunal: TJSP
Processo: 2335839-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE PRECATÓRIO. Credor falecido no decorrer do processo. Levantamento dos valores de precatório condicionado à apresentação de escritura pública ou decisão judicial proferida pelo juízo competente. Decisão escorreita. Provimento CSM n. 2.753/2024. Instrução Normativa STJ n. 3/2014. Precedentes. Aferição de questões inerentes à matéria sucessória que exorbita a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE PRECATÓRIO. Credor falecido no decorrer do processo. Levantamento dos valores de precatório condicionado à apresentação de escritura pública ou decisão judicial proferida pelo juízo competente. Decisão escorreita. Provimento CSM n. 2.753/2024. Instrução Normativa STJ n. 3/2014. Precedentes. Aferição de questões inerentes à matéria sucessória que exorbita a competência do Juízo da Execução da Fazenda Pública e extrapola os estreitos limites de cognição do cumprimento de sentença. Manutenção da r. decisão agravada. Agravo a que se nega provimento.